Tribunal: TCU
Processo: 014.511/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2209/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.511/2021-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Controladoria-geral da União; Defensoria Pública da União; Diretoria Geral do Senado Federal; Justiça do Distrito Federal e Territórios (vinculador); Justiça do Trabalho (vinculador); Justiça Eleitoral (vinculador); Justiça Federal (vinculador); Justiça Militar (vinculador); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Cidadania; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Comunicações; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Turismo; Ministério Público da União; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Órgãos e Entidades Estaduais (vinculador); Órgãos e Entidades Municipais (vinculador); Presidência da República; Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República; Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Vice-presidência da República (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. considerar alcançados os objetivos do presente Acompanhamento de Aquisições Logísticas no âmbito da Administração Pública Federal no exercício de abril/2021 a março/2022; 1.6.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que dê continuidade ao acompanhamento sistemático de editais e contratos de órgãos, incluindo os citados no art. 15, I, alínea "j" do Regimento Interno do TCU, e entidades da Administração Pública que recebem recursos federais e paraestatais no âmbito de aquisições logísticas; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.